Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CONDENAÇÃO JÁ AGRACIADA COM COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. NOVA COMUTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena com fundamento no art. 4o do Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o argumento de que o apenado já havia sido beneficiado por decreto anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023 pode ser concedida a condenado que já tenha sido beneficiado por comutação em decreto anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 11.846/2023 apresenta disposições conflitantes, pois o art. 4o veda a concessão da comutação a quem já tenha sido beneficiado por decreto anterior, enquanto o art. 3o, §§ 1o e 2o, admite a possibilidade de nova comutação, desde que respeitados os critérios ali estabelecidos.
4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em casos análogos envolvendo o Decreto no 8.615/2015, que a concessão anterior de comutação não impede a aplicação de novo benefício se o apenado cumprir os requisitos do decreto vigente.
5. A jurisprudência das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios vem consolidando entendimento de que é permitida nova comutação desde que preenchidos os demais requisitos.
6. A concessão imediata da comutação pelo Tribunal configuraria supressão de instância, pois a decisão agravada não analisou o cumprimento dos demais requisitos necessários ao benefício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 406.129/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; STJ, AgRg no REsp no 1.799.805/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.04.2019, DJe 23.04.2019; TJDFT, Acórdão no 1957103, 0746112-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1956963, 0749198-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1956321, 0739658-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024.